Tribunal: TJDFT
Processo: 0709203-81.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0709203-81.2025.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SARAH DA COSTA OLIVEIRA CHAUL RECORRIDO: NATHALIA JOSINO DOS SANTOS SILVA DECISÃO As partes firmaram acordo, dispondo sobre o objeto da demanda. Nos termos do art. 11, XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, compete ao relator homologar as transações ou acordos apresentados antes do julgamento. Considerando que o Recurso Inominado não foi conhecido em razão da deserção, determino a remessa dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento. Brasília/DF, 23 de setembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator